Tribunal: TJMT
Processo: 1035674-36.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035674-36.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDUARDO BRAZ DA SILVA - CPF: 120.840.084-33 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MÓVEL RECURSAL PARA A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A anotação preexistente constitui óbice ao pleito de reparação por dano moral, nos termos das Súmulas 385 do Superior Tribunal de Justiça.

2.

A parte agravante não traz elemento novo, relevante juridicamente, capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
EDUARDO BRAZ DA SILVA
contra decisão monocrática que desproveu o recurso inominado ora manejado e manteve a sentença que apenas declarou a inexistência do débito.

Defende, em síntese, que não havia inserção preexistente quando da inscrição do débito
sub judice
.

Nessas premissas, requer o provimento do presente agravo para que seja reconhecido o dever de indenizar.

Tempestividade certificada no movimento no id. 203471186.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1035674-36.2023.8.11.0001

Polo Ativo

EDUARDO BRAZ DA SILVA

Polo Passivo

BANCO BRADESCO S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O ponto controvertido do agravo interno consiste em analisar se inscrição indevida do débito
sub judice
caracteriza a reparação por dano moral.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reconhecer a inexigibilidade do débito, mas afastou o pedido indenizatório ante a presença de anotação preexistente.

Nesta sede recursal houve o desprovimento do recurso da parte autora, ora agravante, mantendo incólume a sentença prolatada. Eis excertos:

“O presente recurso tem como móvel a condenação por dano moral. Contudo, tal qual reconhecido na origem, consta negativação preexistente ao débito sub judice (BANCO BRADESCO S/A – Inclusão: 11/05/2022 – Exclusão: 22/06/2023) – id. 190511912.

[...]

Em que pese a notícia da parte recorrente acerca da distribuição de ação para discutir a inscrição anterior presente no extrato de negativações acostado na inicial (id. 190511895 – FIDC IPANEMA VI), não existe informação nesse sentido para a negativação que fundamentou o indeferimento do pedido de indenização por danos morais.
”

Persiste a irresignação.

Tal qual pontuado, tanto na origem quanto nesta instância, é incontroverso que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar na modalidade
in re ipsa
, salvo se houver anotação preexistente. Nesse sentido, as Súmulas 385 do Superior Tribunal de Justiça e 22 das Turmas Recursais deste Estado:

“
Súmula 385/STJ
- Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

“
Súmula 22/TR-MT
- A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’,
salvo se houver negativação preexistente
.”

Não obstante a insurgência recursal, a decisão agravada bem motivou o resultado. Isso porque o histórico de negativação colacionado evidencia que, no momento da inclusão do nome da parte autora/agravante devido ao débito em questão, havia anotação preexistente.

Logo, a decisão está em consonância com o quadro fático-probatório e a jurisprudência. De forma semelhante:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE – ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – EXCLUSÃO EM DATA POSTERIOR A DA INCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO DISCUTIDA NOS AUTOS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou inexistente a cobrança no valor de R$ 108,85 e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão de anotação preexistente junto aos órgãos restritivos.

Pretensão recursal é a condenação da recorrida em danos morais.

Embora a inscrição preexistente já tenha sido excluída, verifica-se que a exclusão ocorreu em data posterior a de inclusão da inscrição discutida nestes autos, não havendo que se falar em inaplicabilidade da Súmula 385, do STJ.

Sentença mantida;

Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1004051-41.2020.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021)

A anotação em mesa foi inserida em 5/5/2023 e existia outra pendente em 11/5/2022, excluída em 22/6/2023.

Se na ocasião da inscrição declarada indevida a parte já possuía anotação prévia, como se afigura o caso em apreço, a circunstância constitui óbice ao pleito indenizatório.

À luz do quadro fático-probatório, a sentença está em consonância com as súmulas destacadas e jurisprudência dominante desta Turma Recursal, o que autoriza a tomada por decisão unipessoal, com referência no art. 932, IV e V, CPC.

Assim, a parte agravante não trouxe elemento novo, relevante juridicamente, capaz de contrapor ou mesmo vulnerar o entendimento antes delineado, motivo por que a decisão agravada deve ser mantida integralmente.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e
NEGO A ELE PROVIMENTO
a fim de manter incólume a decisão unipessoal prolatada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024